Tribunal: TJSP
Processo: 9001392-84.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001392-84.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAGNO CESAR FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001392-84.2019.8.26.0637 -Voto no 20.680 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9001392-84.2019.8.26.0637
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : MAGNO CESAR FARIA
Juiz : PAULO GUSTAVO FERRARI
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TUPÃ
Voto no 20.680
Agravo em execução. Remição de penas. Remição de 01 dia de
pena a cada 12 horas de frequência escolar, dividida, no
mínimo, em 03 dias. Inteligência do artigo 126, § 1o, inciso I,
da Lei de Execução Penal. Contagem não cumulativa.
Provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Ministério
Público
contra
a
decisão de fls.19 que, em favor do Executado-
Condenado, declarou remidos 59 (cinquenta e nove)
dias pelo estudo, pretendendo a reforma da decisão
para desconsiderar o período de estudo que excedeu
ao limite previsto no artigo 126, § 1o, inciso I,
da Lei de Execução Penal (fls.03/08). Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.20), o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001392-84.2019.8.26.0637 -Voto no 20.680 - FC
3
se pelo seu não provimento (fls.10/11vo).
Mantida a decisão (fls.20), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.26/28).
É o relatório.
Convincente o recurso.
A decisão recorrida considerou
que “Em que pese o justo argumento do Ministério
Público, a limitação mínima da jornada de estudo
estipulada no artigo 126 da Lei de Execuções
Penais não pode prejudicar o sentenciado que se
dispôs a estudar nas condições estabelecidas pela
unidade prisional, razão pela qual merece ter a
justa retribuição, sob pena de prejudicar sua
ressocialização”; no entanto, prevê o artigo 126,
§ 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal que a
contagem de tempo da remição será feita à razão de
“1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência
escolar

atividade
de
ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante,
ou
superior,
ou
ainda
de
requalificação
profissional
divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001392-84.2019.8.26.0637 -Voto no 20.680 - FC
4
A contagem do tempo de estudo,
portanto, deve ser feita por blocos de, no mínimo,
03 (três) dias, quando então o sentenciado deverá
ter completado um total de 12 (doze) horas de
frequência escolar.
Assim
lecionam
Júlio
Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini (“Execução Penal”,
Ed. Atlas, 12a ed., 2014, p.575, grifo não contido
no original):
“A contagem do tempo será feita, no
caso de estudo, à razão de um dia de pena por doze
horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em
três dias. Para evitar abusos e também visando
incentivar o hábito do condenado, a lei determina a
divisão das doze horas em pelo menos três dias de
frequência escolar, não estabelecendo, porém, um
mínimo de horas diárias. Não será computado,
portanto, para a remição o tempo de estudo que, no
período de três dias, exceder doze horas e o condenado
que cumprir doze horas de frequência ao curso
divididas em dois dias, deverá estudar pelo menos uma
hora adicional no terceiro dia para adquirir o direito à
remição de um dia de pena. Referindo-se a lei a horas
de frequência escolar, não se pode pretender a
acumulação de frações diárias de horas de estudo.
Permite a lei a acumulação de horas diárias de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001392-84.2019.8.26.0637 -Voto no 20.680 - FC
5
e estudo para a remição (art. 126, § 3o). É possível,
assim, ao condenado obter o direito à remição de dois
dias de pena por três dias de trabalho e estudo, desde
que, diariamente, trabalho por no mínimo seis horas e
estude por outras quatro. O mesmo dispositivo prevê
que as horas de trabalho e estudo serão definidas de
forma a se compatibilizarem. Incumbe, portanto, ao
diretor
do
estabelecimento
penal
propiciar
ao
condenado a possibilidade de trabalhar e estudar no
mesmo dia, havendo, porém, que se espeitar a jornada
mínima de seis horas de trabalho (art. 33). Deverá ser
computado para a remição o período em que o preso
permanecer impossibilitado, por acidente, de prosseguir
nos estudos (art. 126, § 4o). Prevê a lei um bônus para o
condenado que concluir o ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena ao determinar
que, nessas hipóteses, o tempo remido por horas de
estudo será acrescido de um terço, desde que certificado
pelo órgão competente do sistema de educação (art. 126,
§5o)”.

Nesse sentido também já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.643.556-
MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
03.02.2017):
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 126,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001392-84.2019.8.26.0637 -Voto no 20.680 - FC
6
CAPUT, E § 1o, 128, CAPUT, AMBOS DA LEP.
REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. CONSIDERAÇÃO
DAS HORAS EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
568/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO”.
Desse modo, conforme atestados de
frequência escolar de fls.14/15, o Agravado tem
direito a remir 56 (cinquenta e seis) dias,
referentes ao período de 01.03.17 a 31.12.18, ao
invés de 59 dias, pois inviável a consideração das
horas excedentes para fins de remição.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para declarar remidos pelo estudo 56
(cinquenta
e
seis)
dias
em
relação
às
680
(seiscentos e oitenta) horas de estudos referentes
ao período de 01.03.17 a 31.12.18, atualizando-se
o cálculo de penas.
ZORZI ROCHA
RELATOR